Tribunal: TJMT
Processo: 0004852-22.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004852-22.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSELI DINIZ MARTINS - CPF: 396.187.901-00 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 002.049.261-81 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OI S/A – CRÉDITO – EXISTÊNCIA – DATA DO FATO GERADOR – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixou o c. STJ entendimento que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (STJ REsp. no 1.840.531 – RS).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSELI DINIZ MARTINS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Declaratória de Inexistência de Débito cc Repetição de Indébitos cc Danos Morais, proposta em desfavor de OI S/A, extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV e art. 771, ambos do CPC.

A autora apelante alega equívoco do juízo singular. Aduz que o pagamento da obrigação
sub judice
transitou em julgado depois da homologação da Recuperação Judicial da empresa requerida.

Requer a reforma do decisum

para manter a penhora e as obrigações aos valores determinados e a condenação ao pagamento de honorários recursais e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 172410726).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo versa sobre a alegação de que o crédito devido deve ser pago sem qualquer vinculação ou interferência do novel plano de recuperação (Num. 180590157 – pág. 05). O juízo singular, da análise do caso, decidiu, nos termos do art. 485, IV c/c art. 771, ambos do CPC, a extinção do feito, conforme extrato (Num. 172410716):

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
o cumprimento de sentença ante a novação proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c o art. 771, ambos do CPC.

EXPEÇA-SE
certidão para que a exequente promova a habilitação de seu crédito, observando, o cálculo homologado pela vertente decisão.

O juízo singular fundamentou sua decisão ao entendimento de que
o crédito da parte autora não se deu com o trânsito em julgado da sentença da ação de conhecimento (...), e sim com a ocorrência do dano que originou a demanda
(Num. 172410716).

A apelante alega que os créditos perseguidos nos autos, são de natureza extraconcursal, portanto, devem ser pagos sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação, nos autos da execução.

Ao analisar o feito, verifica-se que foi aprovado pelos credores, o plano de recuperação judicial da empresa requerida. No entanto, para que se possa avaliar se o crédito formado pelo título executivo judicial se submete ou não aos efeitos da recuperação judicial, necessário aferir se o mesmo é de natureza concursal ou extraconcursal. É de se considerar, portanto, o fato gerador da controvérsia discutida na ação judicial, o que não se confunde com a data do trânsito em julgado da condenação.

Ressai dos autos que o fato gerador que deu origem à controvérsia está fundamentado na má prestação de serviços, cobranças indevidas e negativação do nome da requerente, ora apelante, datada de 04/05/2015.

A novação ocorre a partir da criação de uma obrigação nova, com ânimo de substituir e extinguir a anterior, nos termos do art. 360 do Código Civil. Assim, a homologação do plano de recuperação que previu, expressamente, a novação da obrigação discutida nestes autos, a autora e a ré criaram obrigações substitutivas daquela primeira, formada com o trânsito em julgado da sentença. O fato gerador se deu em 04/05/2015. A ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Repetição de Indébitos cc Danos Morais foi ajuizada em 05/05/2016 (Num. 172410685 – pág. 01) e a novação ocorreu em 19.12.2017, quando homologado o plano de recuperação judicial.

O c. STJ, diante da compreensão de que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o qualifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando ocorrência do fato gerador, em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixou entendimento que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (STJ REsp. no 1.840.531 – RS).

Assim, deve ser inserido no bojo da recuperação judicial o crédito perseguido nos autos, habilitado no juízo universal para fins de pagamento, com a expedição da competente certidão de crédito concursal.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não é necessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023